Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELO DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S N.o 4357 e 4425. TESE FIRMADA NO RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ALCANCE DO ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/97. APLICAÇÃO DO IPCA-E. APELO DA AUTORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. 25% PARA A AUTORA PAGAR E 75% PARA O DISTRITO FEDERAL PAGAR. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, contemplou o IPCA-E como índice geral de correção monetária.
3. Para a correta divisão do ônus da sucumbência entre as partes litigantes, deve-se atender à proporção entre o que é pedido e o que é reconhecido pelo Judiciário, em atendimento ao art. 86 do Código de Processo Civil.
4. No caso, a parte autora pede o reconhecimento de dívida composta por 6 (seis) notas fiscais com valor nominal de R$ 209.247,03 e teve reconhecida a quantia de R$ 158.483,55, ou seja, aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) do pedido inicial. A Magistrada singular equivocadamente repartiu a sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo agora ser redistribuído o ônus da sucumbência para 75% (setenta e cinco por cento) a ser pago pela parte ré e 25% (vinte e cinco por cento) a ser pago pela parte autora, consoante disposição do art. 86 do Código de Processo Civil.
5. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.